Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737055-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: D. A. A., MIROCLES DE AQUINO SANTOS - ME REPRESENTANTE LEGAL: NATASHA LORRANE ALVES DE ARAUJO DESPACHO Na petição de ID no 38748294, D.A.A. e OUTROS requerem o desentranhamento da petição apresentada no ID no 38748274, uma vez que foi protocolada por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007